Tribunal: TJSP
Processo: 1016950-16.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminares. Rejeitada a preliminar, suscitada em sede de contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam no que tange ao pedido de ressarcimento da indenização securitária paga a

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminares. Rejeitada a preliminar, suscitada em sede de contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam no que tange ao pedido de ressarcimento da indenização securitária paga a Eduardo Maurício Villar Pitaluga. Recurso não conhecido neste ponto. Análise do mérito da extensão conhecida. Alegação de que oscilações de tensão na rede elétrica resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Não comprovada a prévia notificação da concessionária acerca dos sinistros, o que impediu a inspeção dos equipamentos danificados e das instalações das unidades asseguradas à época das ocorrências. Ainda que houvesse prova da notificação, cumpriria à seguradora preservar os salvados, ou os componentes avariados, para a realização de perícia judicial, ou, alternativamente, ingressar com produção antecipada de prova. Laudos técnicos que foram confeccionados unilateralmente e sem a precisão necessária. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que seja demonstrada a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso não conhecido em parte, e, na extensão conhecida, provido, rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.